Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702690-18.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING BANDEIRANTE EMBARGADO: RAUL CENCI DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING BANDEIRANTE contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 71001776, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 71439827, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido. Alega que fora desconsiderado o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça que atribui ao credor fiduciário a responsabilidade pelo adimplemento de encargos condominiais em razão da consolidação da propriedade fiduciária em seu nome, mesmo em relação a débitos anteriores à efetiva posse do imóvel. Pontua que deve ser incluída a Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação e reconhecida a competência da Justiça Federal para julgar a demanda. Pleiteia que seja realizada manifestação expressa dos arts. 109, I, da Constituição Federal, 1.345 e 1.368-B do Código Civil e 27, § 8o, da Lei n. 9.514/97, para efeitos de prequestionamento. Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de maio de 2025 às 13:53:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora